Tribunal: TJPA
Processo: 0820602-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820602-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOGENIO GONCALVES GOMES

AGRAVADO: ZELIA TENORIO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820602-75.2024.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ

AGRAVANTE: LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES

ADVOGADO: LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES - OAB/PA 2872 (em causa própria)

AGRAVADA: ZÉLIA TENORIO GOMES

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO COSTA DA SILVA - OAB/PA 23258 e CAROLINE CRISTINE DE SOUSA BRAGA CARDOSO - OAB/PA 21780

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, manejado contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Usucapião c/c Pedido de Manutenção de Posse e Tutela de Urgência, determinou a realização de audiência de justificação prévia e a abstenção das partes de promoverem qualquer alteração no estado do imóvel, sob pena de multa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau deve ser reformada, diante da alegação de ilegalidade da medida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de fato novo ou de fundamento jurídico relevante a justificar a reforma da decisão agravada;

4. Razões recursais que se limitam à repetição dos argumentos já apreciados na decisão interlocutória;

5. Inexistência de probabilidade do direito e
periculum in mora
demonstrados nos autos que justifique a concessão do efeito suspensivo;.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de probabilidade do direito e do
periculum in mora
, aliada à inexistência de elementos novos ou argumentos jurídicos relevantes, autoriza a manutenção da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES, em causa própria, contra a decisão (ID Num. 23932713) que indeferiu o pedido de tutela de urgência no Agravo de Instrumento, por não se vislumbrar a presença da probabilidade do direito, manejado contra decisão proferida no processo nº 0803191-17.2023.8.14.0012, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário c/c Pedido de Manutenção de Posse e Tutela Antecipada, movida contra si por ZÉLIA TENÓRIO GOMES, designou audiência de justificação prévia e determinou às partes que se abstivessem de praticar qualquer ato de edificação ou demolição no imóvel, bem como qualquer outro que implique na modificação do estado em que se encontra atualmente o imóvel até ulterior determinação do Juízo, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O Agravante protocolou pedido de reconsideração (ID Num. 24163174) e, na petição de ID Num. 24474244, requereu a conversão em Agravo Interno, o qual foi recebido como tal por decisão deste Relator (ID Num. 25370185).

Certidão do ID Num. 26132444 atesta que a parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, conforme manifestação de ID Num. 26313451, pugnou pela sua intimação após o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

De início, ressalto que a decisão agravada foi proferida pela Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em plantão realizado no dia 12/12/2024.

Conforme relatado, o Agravo Interno tem por objeto a reconsideração da decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de efeitos da decisão interlocutória do juízo de origem, que nos autos da Ação de Usucapião nº 0803191-17.2023.8.14.0012, designou audiência de justificação prévia e determinou às partes que se abstivessem de praticar qualquer ato de edificação ou demolição no imóvel, bem como qualquer outro que implique na modificação do estado em que se encontra atualmente até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, compulsando novamente os autos, não se verifica qualquer fato novo ou fundamento jurídico relevante que justifique a reforma da decisão agravada, inclusive a parte agravante na petição de Id. 24474244, requer que os fatos expostos na petição do Agravo de Instrumento, replicados no pedido de reconsideração de Id. 24163174, sejam analisados consoante as provas apensadas nos autos.

Seguindo essa linha de raciocínio, as razões recursais, em verdade, reproduzem os argumentos já expendidos no bojo do Agravo de Instrumento, os quais foram devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito, ante a documentação carreada aos autos.

Não também há
periculum in mora
, posto que o Juízo de primeiro grau apenas determinou que a parte abstivesse de praticar qualquer ato de edificação ou demolição do imóvel, bem como qualquer outro que implique na modificação do estado em que se encontra, antes do julgamento, evitando que o resultado final da ação seja prejudicado.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No caso concreto, não há nenhum nem outro dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão, uma vez que pautada na legislação vigente, deve ser mantida em sua integralidade ante a ausência de probabilidade do direito e do
periculum in mora.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2025